Tribunal: TJPA
Processo: 0012334-51.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012334-51.2018.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCO JANIO GONCALVES MAMEDE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Prescrição retroativa. Extinção da punibilidade.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006).

II. Questão em discussão
2. A defesa pleiteia a absolvição do réu, argumentando que as provas produzidas no inquérito policial não foram repetidas em juízo e que a única testemunha não se recordava dos fatos. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. A pena aplicada ao réu é de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, e o prazo prescricional aplicável, conforme o art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. Entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória transcorreu lapso superior ao prazo prescricional, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 129, §9º; 71; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e julgar prejudicado o mérito, declarando, de ofício, extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de outubro e finalizada aos cinco dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Francisco Janio Gonçalves Mamede
(nascido em
04/10/1969
) em face de sentença proferida em
02/02/2023
(doc. ID 19999836), pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dr. Álvaro José da Silva Sousa
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB c/c o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (
lesão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 19999751)

que, no dia
23/10/2018
, por volta das 08h00min.,
Francisco Janio Gonçalves Mamede agrediu fisicamente a sua companheira C. DE J. C.
, fato ocorrido na residência do casal, localizada na
Rua Moraes
, nº 429, Matriz, Itupanema – Barcarena/PA. A vítima estava conversando com alguns amigos próximo a sua residência, momento em que Francisco a chamou com o intuito de iniciar uma discussão. O autor do fato não havia concordado que a Senhora C. estivesse fora de casa até às 23h00min..

Movido pela raiva,
o denunciado, em meio a agressões mútuas, se muniu de uma tesoura e tentou perfurar o peito da vítima
, mas ela colocou o braço na frente, o que lhe causou uma perfuração no referido membro, conforme boletim médico juntado.

Diante disso, a vítima se deslocou até a Delegacia de Polícia com o intuito de serem tomadas providências cabíveis.
A vítima, na polícia, confirmou os fatos
.

Em
razões recursais
(doc. ID 19999839), a defesa requer a
absolvição
do apelante, já que
as provas produzidas na polícia não foram repetidas em juízo
, sendo que a única testemunha ouvida não foi capaz de lembrar da suposta agressão, devendo ser
aplicado o princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, clama pelo
reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria
, mesmo que a pena fique abaixo do mínimo legal.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 20855376), o digno representante ministerial sustenta que seja
julgada improcedente
a apelação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
prejudicialidade do mérito do recurso de apelação criminal, em razão da pretensão punitiva do Estado já se encontrar fulminada pela prescrição, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 21830273).

É o relatório. Sem revisão.

OBS
: Intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção, de ofício, da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 19999839), suscita a
absolvição
do apelante, ante a
insuficiência de provas
, já que as provas produzidas no inquérito policial não foram repetidas em juízo, além do
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da pena
, mesmo que ela fique abaixo do mínimo legal.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal violência doméstica – art. 129, §9º, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, em que pese a defesa do réu não ter se insurgido quanto a questão, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, seria de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (02/02/2023)
, doc. ID 19999836,
e a data do recebimento da denúncia (12/12/2018)
, doc. ID 19999816,
já se passaram 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 11/12/2022
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
julgo prejudicado o seu mérito
, declarando,
de ofício, extinta a punibilidade de Francisco José Costa Nogueira
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2024